Tribunal: TJMT
Processo: 1019251-04.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019251-04.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WILIAN AUGUSTO DA COSTA - CPF: 835.355.351-15 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), MACIEL DA SILVA GARCIA - CPF: 890.920.401-00 (ADVOGADO), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESUS FERNANDES DE MELO (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE LAIA CORDEIRO - CPF: 393.904.621-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – NULIDADES DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – PROCEDÊNCIA – RECORRENTE NÃO PROCURADO NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS E INDICADO POR SEU GENITOR – DETERMINAÇÃO DIRETA DE CITAÇÃO POR EDITAL – EDITAL COM O PRAZO DE 14 DIAS, E NÃO DE 15, COMO PREVISTO NO ART. 361 DO CPP – ANULAÇÃO QUE SE IMPÕE – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA COM BASE NA PENA ABSTRATA – TEMPO DECORRIDO DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A PRESENTE DATA.

É nula a citação por edital realizada sem a tentativa prévia de citação pessoal em endereço constante dos autos e em desrespeito ao prazo de dilação de 15 dias previsto no art. 361 do CPP.

A nulidade da citação, associada ao decurso do prazo prescricional, impõe a extinção da punibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Willian Augusto da Costa
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, que não acolheu o pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com base em nulidades na citação por edital – Id. 179346695, pp. 51-53-PDF.

Nas razões recursais, o recorrente alega que não foram esgotados todos os meios possíveis para encontrá-lo, embora constasse nos autos endereço indicado por seu genitor. Ademais, sustenta vício na intimação por edital, pois não fora observado o prazo de 15 dias, previsto no art. 361 do CPP.

Com essas considerações, pede o reconhecimento da nulidade da citação por edital e, por conseguinte, a declaração da prescrição da pretensão punitiva – Id. 179346694, pp. 1-9-PDF.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso – Id. 192614670.

A decisão foi mantida em Juízo de retratação – Id. 179346694, p. 19.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 201999670.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“[...] Consta do incluso inquérito policial que no dia 3/3/99, por volta das 23h20 horas, os denunciados que se encontravam em frente ao “boteco do cachorro do mato”, localizado na Avenida Marília, efetuaram vários disparos de arma de fogo que atingiram a vítima João de Laia Cordeiro, causando-lhe a morte naquele mesmo local.

Consta, ainda, que a vítima e os denunciados estavam no bar tomando cervejas e saíram a pedido do proprietário que iria fechar o estabelecimento, sendo que em seguida, na frente do bar, sem que houvesse nenhuma discussão ou brigas, os denunciados dispararam diversos tiros na vítima, que ainda tentou correr, mas foi atingida, demonstrando que os denunciados dissimuladamente, conversando e bebendo amigavelmente, prepararam e mataram a vítima e, em seguida, fugiram na moto, que abandonaram, juntamente com um revólver calibre 22, na estrada que vai para o Distrito de Mirassolzinho, neste Município [...]”
– Id. 179348654, pp. 21-23.

Nesta instância recursal, o recorrente pede o reconhecimento da nulidade da citação por edital e, por consequência, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

A denúncia em desfavor do recorrente foi oferecida em 3.12.99 – Id. 179348654, p. 23, e recebida em 17.1.2000 – Id. 179348652, p. 72, ocasião em que se determinou a sua citação por edital, na forma do art. 361 do CPP.

Em 28.1.2000, foi certificado nos autos que o edital de citação fora encaminhado para publicação na imprensa oficial e que fora afixado, na referida data, no átrio do Fórum – Id. 179348651, p. 50.

Sobreveio decisão que determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional – Id.

179348650, p. 6, e posteriormente, a renovação do mandado de prisão no BNMP, com validade até o dia 17/1/2040 – Id. 179346695, p. 24.

O processo permaneceu no arquivo provisório, até que, em 18.10.2022, fora apresentada petição, com a juntada de instrumento procuratório, na qual requereu fosse reconhecida a nulidade da citação por edital.

Com razão
.

Sabe-se que, por intermédio da citação, o acusado é chamado a integrar a lide, na qual poderá usufruir de todas as garantias previstas na Constituição Federal para exercer o seu direito de defesa.

Com efeito, frustrada a tentativa de localização do acusado nos endereços constantes dos autos, prevê a legislação a utilização da citação por edital, também conhecida por citação ficta, a fim de evitar que o processo aguarde eternamente a voluntariedade do réu em submeter-se à persecução penal.

Em observância à garantia da ampla defesa, a referida modalidade só deverá ser adotada quando esgotados todos os recursos disponíveis capazes de localizar o endereço do réu, mas, na visão do STJ:

“(...) não há uma exigência absoluta para que se proceda a uma pesquisa nos cadastros de todos os órgãos onde o denunciado possa ter declinado suas informações pessoais (...)"
(RHC 45.958/PB, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 12.3.2018).

Há de se notar que, no caso em apreço, consta no termo de qualificação indireta que os dados nele registrados foram obtidos por meio do genitor do recorrente, o senhor Francisco Augusto Filho, dentre os quais, o endereço residencial como sendo
“Rua Barão do Rio Branco, s/n
” – Id. 179348654, p. 59.

Entretanto, quando da determinação de citação, houve a deliberação direta pela citação por edital, nos termos do art. 361 do CPP, sem nenhuma tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça, no endereço obtido nos autos.

Não bastasse, é certo que não fora observado o prazo de 15 dias, previsto no art. 361 do CPP.

O edital de citação foi publicado em 4.2.2020 [sexta-feira], tendo iniciado a contagem do prazo de dilação de 15 dias em 7.2.2000 [segunda-feira], e expirado em 21.2.2000 [segunda-feira].

A Audiência de interrogatório do recorrente fora designada exatamente para o dia 21.2.2000, ou seja, período inferior ao previsto no art. 361 do CPP, não havendo como se considerar efetivado o ato processual de citação.

Em caso semelhante, já decidiu o STF que:

HABEAS-CORPUS. LATROCÍNIO. ALEGAÇÕES DE NULIDADES DA CITAÇÃO EDITALÍCIA: PACIENTE PROCURADO EM ENDEREÇO DIVERSO DO QUE FOI POR ELE INDICADO NA POLÍCIA, AUSÊNCIA DE CÓPIA DO EDITAL NOS AUTOS E EDITAL COM O PRAZO DE 14 DIAS, E NÃO DE 15, COMO PREVISTO NO ART. 361 DO CPP. 1. O paciente foi procurado pela Oficiala de Justiça no endereço que consta em diversas peças dos autos; o endereço fornecido à Polícia só aparece nos autos após a qualificação e o interrogatório, ocorridos em data posterior à sentença absolutória e anterior ao acórdão condenatório, portanto, depois da citação; ademais, a informação de que o paciente se encontrava em lugar incerto foi dada pelo seu pai. 2. Não há comprovação de que não consta cópia do edital de citação nos autos, providência que também não é exigida pelo pár. único do art. 365 do CPP; além disto, o impetrante reconhece que o edital foi afixado no local de costume e não aponta qualquer nulidade no seu teor. 3. Os prazos previstos no Código Penal são contados de forma que o dia do começo se inclui no cômputo (CP, art. 10). Os do Código de Processo Penal são contados de forma que não se computará o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento (CPP, art. 798, § 1º).
É da antiga jurisprudência deste Tribunal que o prazo de quinze dias do edital de citação, referido no art. 361 do CPP, é de direito processual, de forma que na sua contagem não se considera o dia do início, e inclui-se o do vencimento. Precedentes
. 4. Habeas-corpus conhecido e deferido para anular o processo desde a citação editalícia
[HC 76034 / SP, relator Ministro Maurício Correa, Segunda Turma, julgado em 3.3.98].

Diante dessas considerações, deve o processo ser anulado desde a citação por edital.

Por conseguinte, a extinção da punibilidade pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, com base na pena abstrata, é medida que se impõe.

No caso, o recebimento da denúncia ocorreu em 17.1.2000 – Id. 179348652, p. 72, único marco interruptivo até a presente data.

Assim, decorridos mais de 24 anos desde então, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, considerando o prazo previsto no art. 109, inciso I, do Código Penal.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para anular o processo, a partir da citação por edital e, por conseguinte, declarar extinta a punibilidade co recorrente, pela prescrição da pretensão punitiva em abstrato.

Oficie-se ao juízo de origem para que providencie o recolhimento do mandado de prisão preventiva constante no BNMP referente a estes autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024